Tribunal: TJDFT
Processo: 0734490-55.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. OFENSAS À HONRA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. Com apoio no art. 93, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.

2. O juízo indeferiu a prova testemunhal requerida pela ré porque a própria peça defensiva indicava testemunha que não contribuiria para o real esclarecimento dos fatos, uma vez que estava inserida em ambos os incisos do §3o do art. 447 do CPC (ID 32139645 – fls. 1). Assim, não prospera a alegação de cerceamento de defesa, sob o argumento de necessidade de oitiva de testemunha arrolada, vez que facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 130), o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o, da Lei no. 9.099/95. PRELIMINARDE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.

3. A ré suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não telefonou ou enviou mensagens à autora. A pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pela autora na inicial quando atribui à requerida o envio de mensagens contendo ofensas a sua integridade moral. Eventual improcedência de sua atuação no evento lesivo apontado, seria tratado como matéria pertinente ao mérito da ação. Desse modo, detectada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não se há de falar em ilegitimidade passiva. PRELIMINAR DE ILEGITIMADADE PASSIVA REJEITADA.

4. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, “dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).

5. A autora narrou que A.L.O.M., atual mulher de seu ex-companheiro, iniciou “uma saga de perseguições digitais, que inclusive geraram diversos registros de boletins de ocorrência e processos criminais”. Relatou que, durante investigação policial, constatou-se A.L.O.M. não agiu sozinha, tendo auxílio de diversos amigos “para realizar e concretizar os seus planos de perseguição contra a parte autora”. Apurou-se que a ré era amiga de A.L.O.M. e participou efetivamente das perseguições, mensagens e xingamentos enviados à autora. Assim, pleiteou abstenção de envio de mensagens à autora; abstenção de publicação de comentários referentes ao feito; a redação de carta de desculpas pela requerida; e compensação por danos morais em razão de supostas ofensas praticadas pela requerida (ID 32138884). A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos da autora e condenou a ré a se abster de enviar mensagens à requerente, por qualquer meio que seja, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 por descumprimento, bem como ao pagamento de R$ 8.000,00, a título de danos morais (ID 32139645). Em recurso inominado, a ré pleiteou a redução do valor da indenização por danos morais (ID 32139653).

6. Restou comprovado pelas provas acostadas aos autos que as ligações telefônicas e as mensagens ofensivas foram enviadas do aparelho de telefone celular da ré. A recorrente não impugnou as ofensas em contestação, limitando-se a indicar a autoria de fatos a terceiros. Apresenta-se inverossímil a alegação da recorrente de que emprestou o telefone a outras pessoas em todas das oportunidades que os telefonemas e as mensagens insultuosas foram enviadas (IDs 32138889, 32138891 e 32138892). Cuida-se de mera alegação, sem comprovação. A declaração sobre a recepção do aparelho de telefone da requerida, por empréstimo, por pessoa também envolvida na propagação das mensagens ofensivas, não produz suficiente convicção para a afastar a participação da ré.

7. O contexto probatório dos autos aponta a ré como a responsável pelo envio das mensagens. Observa-se que a ré ligou para o celular e para o telefone do trabalho da autora, bem como mandou mensagem tratando-a como prostituta. Essa conduta constitui ato ilícito a ofender a dignidade e honorabilidade da autora. Com efeito, o artigo 186 do Código Civil dispõe: "aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outro, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". E “Aquele que por ato ilícito causar dano à outrem, é obrigado a repará-lo" (artigo 927, do Código Civil). Por certo, tal comportamento há de ensejar a responsabilidade por violação da honra alheia. É garantia constitucional insculpida em seu artigo 5°, inciso X, que preceitua como invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas.

8. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, pois de caráter essencialmente satisfativo e compensatória, sem equiparação econômica. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais já fixada na instância de origem (R$ 8.000,00), porquanto a quantia que se mostra compatível com a extensão e gravidade do dano.

9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

11. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em15%(quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidadede justiça.